Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 75580127, porquanto a questão já restou devidamente apreciada ao ID 75398240. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator